Tribunal: CARF
Processo: 10880.930648/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930648/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.125 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 107-000.175, da 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
07.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação, mediante
as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011, indébito levantado no
montante de R$ 1.124.608,84.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930648/2015-92
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.125 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930648/2015-92

creditório no valor de apenas R$ 968.665,94, ao argumento de que R$ 112.569,02 em retenções
do imposto tidas por sofridas na fonte não se confirmaram1.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações do contribuinte
naquele primeiro apelo foram assim resumidas pelo julgador de piso:
a) Na apuração anual do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Retido na Fonte do
exercício fiscal de 2012, constatou que o total de retenções efetuada compreendia um
montante no valor de R$ 1.124.608,85 no ano calendário de 2011, sendo que desse
valor total houve o abatimento de R$ 1.012.039,82, referente ao IRPJ a pagar do mesmo
exercício fiscal;
b) Houve um equívoco na formalização do exercício da compensação com os débitos
apurados;
c) Melhor esclarecendo, a contribuinte possuía crédito em valor muito maior do que o
valor de cada débito a compensar, porém informou equivocadamente no campo "Valor
do Saldo Negativo" de suas Dcomps um valor divergente daquele que foi informado em
sua DIPJ. Ou seja, não se atentou ao período de apuração do crédito;
d) Assim, está patente que o único erro verificado consiste na informação do período de
apuração do crédito, consequentemente, o valor do saldo negativo informado na DIPJ a
ser utilizado para compensação em cada Dcomp, sendo que a Recorrente possui
integralmente o crédito de que necessita para compensar seu débito objeto do despacho
decisório ora guerrado;
e) Cita jurisprudência do CARF;
f) O direito do contribuinte ao ressarcimento pelo que pagou a maior ampara-se nos
Princípios expressos em nossa Constituição Federal, quais sejam, o direito a
propriedade (art. 5o caput), devido processo legal (art. 5 °, LV), legalidade (art. 5°,ll e
art. 37) e da moralidade (art. 37), por essa razão todo ato estatal que tenha como
objetivo inviabilizar sua devolução será inconstitucional;
g) Transcreve trecho de obra literária.
Por fim, requer a integral reforma despacho decisório e a homologação das
compensações.
O colegiado a quo, em sessão realizada em 5 de agosto de 2020, julgou a
Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo ao contribuinte direito
creditório adicional no valor de R$ 3.872,37. Vejamos as razões de direito e de fato que
embasaram a decisão recorrida:
A impugnante alega que o total de retenções de IR no ano-calendário de 2011 foi de R$
1.124.608,85, sendo que deste valor houve o abatimento de R$ 1.012.039,82, referente
ao IRPJ a pagar do mesmo exercício fiscal. Também relata que possuía crédito em valor
muito maior do que o valor de cada débito a compensar, porém informou
equivocadamente no campo "Valor do Saldo Negativo" de suas Dcomps um valor
divergente daquele que foi informado em sua DIPJ; ou seja, não atentou ao período de
apuração do crédito.
De fato, o valor de R$ 1.124.608,84 refere-se ao total de retenções na fonte informado
na Declaração de Compensação 02267.08703.230312.1.3.02-0090. Contudo, conforme

1 Na correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, a soma das parcelas que
compuseram o saldo negativo atingira R$ 1.167.982,73, enquanto o IRPJ devido alcançara R$ 43.373,88.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.125 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930648/2015-92

informações constantes no Despacho Decisório, o valor de R$ 1.012.039,82 refere-se às
retenções na fonte confirmadas pelos sistemas da RFB e não ao IRPJ devido no ano-
calendário de 2011, que, de acordo com a ficha 12A da DIPJ ND 679493, foi de R$
43.373,88.
A contrário do que defende a impugnante, não foi verificado pela RFB divergência
significativa entre o valor do saldo negativo informado na DIPJ e aquele constante na
Declaração de Compensação 02267.08703.230312.1.3.02-0090, conforme se verifica
neste trecho do Despacho Decisório:
[...]
Na realidade, o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado ocorreu pelos
seguintes motivos:
a) Na Declaração de Compensação 02267.08703.230312.1.3.02-0090 as retenções na
fonte foram informadas no valor exato do saldo negativo pleiteado (R$ 1.124.608,84),
quando deveriam ter sido informadas todas as retenções sofridas no ano. Conforme
linhas 14 a 16 da Ficha 12A da DIPJ ND 679493, este valor seria de R$ 1.167.982,73;
b) Os sistemas da RFB não confirmaram retenções na fonte no valor total de R$
112.569,02 (R$ 1.124.608,84 – R$ 1.012.039,82), que se encontram discriminadas às
fls. 47.
[...]
Por sua vez, as fontes pagadoras informaram em DIRF (fls. 143 e 145) retenções de IR
no valor de R$ 1.052.331,83:
[...]
Em relação às retenções na fonte não confirmadas/confirmadas parcialmente e
discriminadas às fls. 47, a impugnante não apresenta os respectivos Comprovantes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, que são os documentos hábeis para a
comprovação das retenções, conforme disposto no artigo 55 da Lei no 7.450 de
23/12/1995:
[...]
A ausência do comprovante de rendimentos pode ser sanada através da DIRF
apresentada pela fonte pagadora, uma vez que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Após a verificação nas bases de dados da RFB, o relator da decisão recorrida
localizou retenções dantes não confirmadas pela autoridade fiscal, no montante do direito
adicionalmente reconhecido pelo colegiado, o qual, em complemento, considerou que as receitas
correspondentes às retenções confirmadas até então foram oferecidas à tributação, atendendo-se,
assim, aos requisitos dispostos no enunciado da Súmula CARF n° 80.
Cientificada em 25 de janeiro de 2021 do acórdão combatido, o contribuinte
apresentou seu recurso em 23 de fevereiro de 2021, repisando os argumentos de sua
Manifestação de Inconformidade e nada acrescendo ao acervo probatório. Requer, em conclusão,
provimento ao recurso.
É o Relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.125 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930648/2015-92

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, aos princípios da verdade material e da
formalidade moderada, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se
dá exclusivamente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela
fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n° 143, aprovada pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 3 de setembro de 2019:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Poderia a Recorrente lançar mão, a título ilustrativo, de notas fiscais de sua
emissão, de sua escrituração contábil e fiscal e dos comprovantes dos recebimentos dos
rendimentos líquidos do tributo retido na fonte, a exemplo de extratos bancários.
Ao não se desincumbir do seu ônus probatório, a Recorrente jogou por terra suas
alegações genéricas e, diante do que instrui os autos, infundadas.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.125 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930648/2015-92

Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.125 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930648/2015-92

serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu que as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós, seriam
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.125 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930648/2015-92

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
A Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os elementos
necessários à comprovação do que alega, elementos estes completamente a si disponíveis, para
que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos
retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Quanto ao suposto erro de período de apuração do crédito, completamente vago,
muito bem discorreu o colegiado de primeira instância, razão pela qual adoto seus fundamentos
de fato como razões de decidir, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, e do art. 57,
§ 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado mediante a Portaria MF n° 343, de
9 de junho de 2015.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.125 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930648/2015-92

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original